Tribunal: TJDFT
Processo: 0704246-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. PROVIMENTO TERMINATIVO. NATUREZA. SENTENÇA. EXTINÇÃO DA FASE EXECUTIVA. COLOCAÇÃO DE TERMO AO PROCESSO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO (CPC, ARTS. 203, § 1o, 485, 487 e 1.015). INOBSERVÂNCIA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INADEQUADO. TRÂNSITO. NEGATIVA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO NEGATIVA. LEGALIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A decisão que aprecia embargos de declaração não tem susbistência autônoma, não se qualificando como provimento independente, pois integra-se ao pronunciamento embargado para todos os fins de direito, tendo em vista que os embargos, segundo sua vocação, destinam-se simplesmente a complementar o julgado precedente e eximi-lo de eventuais lacunas que o permeiam, aprimorando a prestação jurisidicional, de modo que, resolvidos, o decisório que os aprecia passa a integrar a decisão embargada, não sendo possível, pois, que seja entendido como provimento independente de molde a legitimar que, defronte sentença terminativa, a parte suscite questões incidentais que ficaram superadas e pretenda que sejam resolvidas como se inexistente aludido pronunciamento.
2. Tendo a decisão arrostada extinguido o cumprimento de sentença com lastro no cumprimento da obrigação, nos termos do art. 924, inc. II, do estatuto processual, e fora integrada pela decisão que rejeitara as alegações posterirmente formuladas, o provimento terminativo qualifica-se como sentença, pois coloca termo, não a fase processual, mas ao próprio processo, desafiando sua devolução a reexame o manejo do recurso de apelação, porquanto o agravo de instrumento é adequado para sujeição a reexame tão somente e exclusivamente das decisões de natureza interlocutória (CPC, arts. 236, § 1o, 485, 487 e 1.015).
3. Consubstanciando o aviamento de agravo de instrumento em face de provimento terminativo do processo, impassível, portanto, de ser qualificado como decisão interlocutória na dicção legal, erro grosseiro, aliado ao fato de que o agravo sujeita-se a forma de processamento específica e diferenciada da apelação, inviável a invocação e aplicação do princípio da fungibilidade recursal como apto a legitimar a admissão e conhecimento do recurso como se adequado para devolução a reexame de sentença terminativa.
4. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.